Tribunal: TJMT
Processo: 1044635-79.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044635-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO VIEIRA JUNIOR - CPF: 688.848.261-87 (APELADO), MANUELA KRUEGER - CPF: 023.045.391-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA SEGURADORA E JULGOU PREJUDICADO O APELO DA AUTORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO
1044635-79.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA JÚNIOR

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA JÚNIOR

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO - AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFERIR A VERACIDADE DA PROVA MÉDICA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE PROVA COMPLEMENTAR – APURAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Se os documentos trazidos pela beneficiária não especificam de forma satisfatória o atendimento pelo hospital declarado, bem como diante da suposta irregularidade/fraude da documentação médica, resta patente a necessidade de se oficiar o Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande a fim de verificar se se trata de fraudes ao Seguro DPVAT ou mero extravio das fichas e prontuários médicos, garantindo complementação da instrução probatória.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO
1044635-79.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA JÚNIOR

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada por
JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA JÚNIOR
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais)
,
acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (
11/02/2018
) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC (ID 58389468).

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão ao argumento de que o juízo singular deixou de analisar as questões trazidas aos autos na petição de chamamento do feito à ordem, o qual foi rejeitado (ID 58389479).

Recurso da seguradora - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS:

Em suas razões recursais (ID 58389481), a seguradora alega, preliminarmente, que o prontuário médico juntado aos autos pela parte apelada é falso tendo em vista ter realizado diligência junto ao Pronto Socorro e Hospital Municipal de Cuiabá/MT e constatado que no dia 11/02/2018 não tem registro de passagem da parte apelada pela unidade de atendimento médico.

Assim, requer seja acolhida a preliminar para que a sentença recorrida seja anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

No mérito, afirma que a parte autora deve ser condenada ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade ao argumento de que a apelante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Desta feita, pugna pela reforma da decisão proferida pelo
juízo a quo
, a fim de que seja recorrente exonerada de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive de honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e a condenação da seguradora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, além do pagamento dos honorários recursais (ID 58389484).

Recurso de MANUELA KRUEGER:

A parte apelante, na qualidade de procuradora da parte autora
JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA JÚNIOR
, sustenta em suas razões recursais (ID 58389470) que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação estão aquém do razoável, pois fixado em valor ínfimo.

Assim, requer a reforma da decisão neste ponto para que os honorários advocatícios sejam arbitrados no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 58389478).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO
1044635-79.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA JÚNIOR

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA JÚNIOR

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA JÚNIOR
,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 11/02/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e boletim de atendimento médico juntados aos autos (IDs 58388482 e 58388483

Em sua inicial (ID 58388478), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor correspondente ao grau da invalidez a ser apurada pela perícia a ser designada pelo juízo e ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformadas, recorrem ambas as partes, ora apelantes.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta irregularidade da documentação médica, verifica-se um elevado crescimento nas demandas com essas mesmas alegações apontando a falsidade de documentos do Pronto Socorro e Hospital Municipal de Cuiabá/MT, onde sugere uma suposta fraude no recebimento do Seguro DPVAT, vejamos

(ID58389467):

“[...] Em resposta a solicitação ao OFÌCIO 318020012020 referente à autenticidade dos documentos apresentados pela seguradora Líder.

Declaramos que não foram encontrado registro de entrada em nossos serviços nas datas apresentadas pela seguradora dos seguintes pacientes:

[...] José Antônio Júnior – 11/02/2018 [...].
”

Além dessa declaração sugerindo uma suposta irregularidade, a parte autora anexou aos autos apenas o Boletim de Ocorrência lavrado unilateralmente após decorrido aproximadamente 1 ano e 3 meses do acidente, bem como uma única folha constando a Ficha de Atendimento (ID. 58388483), não trazendo provas dos exames solicitados ou dos relatórios de evolução médica, ou seja, provas insuficientes a demonstrar a lesão ou mesmo o nexo de causalidade entre o acidente e a suposta lesão.

Assim, resta patente a necessidade de melhor instrução dos autos e que seja oficiado ao Pronto Socorro e Hospital Municipal de Cuiabá/MT a fim de verificar se se trata de fraudes ao Seguro DPVAT ou mero extravio das fichas e prontuários médicos.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso da seguradora e anulo a sentença
a quo
por insuficiência de provas e determino o retorno dos autos à Vara de origem para melhor complementação da instrução probatória e para que se proceda a apuração da veracidade da Declaração dada pelo ao Pronto Socorro e Hospital Municipal de Cuiabá/MT constante no (ID. 58389467).

No mais, face à anulação do
decisum
, resta prejudicada a análise dos demais itens recursais, bem como prejudicada a análise do recurso interposto pela parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020